Tribunal: TJDFT
Processo: 0709298-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONER OLIVEIRA ALMEIDA JUNIOR, em face à decisão proferida pela Quarta Vara Cível de Taguatinga, que deferiu liminar de busca e apreensão no contexto da alienação fiduciária requerida por BANCO J. SAFRA S/A. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o juízo incorreu em error in procedendo, uma vez que não foi devidamente constituído em mora. Em que pese o autor ter anexado uma notificação extrajudicial enviada e recebida no endereço do devedor, esse documento continha vício por apontar erroneamente o número do contrato. Esse vício impediu-o de identificar e saldar o débito no prazo oportuno. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 56699108. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. (...) Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A comprovação da mora do devedor é pressuposto essencial para o deferimento liminar da busca e apreensão da garantia fiduciária, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 72 “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” É sabido que a mora ocorre pelo simples vencimento da dívida, sendo a notificação uma mera formalidade legal e para cientificar do devedor que poderá purgá-la, assim como já noticia que o credor exerce o seu direito de sequela da garantia e para alcançar o recebimento do seu crédito: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC/2015 NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MORA. VENCIMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS PRESENTES. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexistem vícios no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. É entendimento desta Corte Superior que "Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização de prova pericial, quando o seu destinatário entender que o feito está adequadamente instruído, com provas suficientes para seu convencimento" (AgRg no AREsp 566.307/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe de 26/09/2014). 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser tão somente comprovada, pelo credor, através do envio da notificação via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor apontado no contrato, o que ocorreu no presente caso, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário. Incide na espécie a Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1.168.944/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe de 15/3/2019). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.168.825/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023.) Lembrando que, por essa razão, é dispensável o recebimento da notificação pelo devedor, bastando que seja encaminhada para o respectivo endereço: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.) No caso, os motivos invocados para a concessão do efeito suspensivo do recurso revelam, à primeira vista, um apego exacerbado à forma em detrimento do atingimento da finalidade. Isso porque as razões do inconformismo residem pura e simplesmente no erro na grafia do número do contrato na notificação, mas sem demonstrar em que isso teria prejudicado sua ciência acerca dos efeitos da mora e das ações adotadas pelo credor. Como já alinhavado, a mora decorreu da falta de pagamento das prestações, havendo presunção legal (art. 397, CC), como da própria circunstância de deixar de adimplir com a prestação pelo contratante. Enfim, sua ciência do seu incumprimento é fato notório. A notificação teria alcançado seu propósito em alertá-lo mais vez da necessidade de purgação da mora, isso porque, em nenhum momento, o devedor fiduciante sustentou possuir mais de um outro contrato e de mesma natureza junto à instituição financeira. Consequentemente, ainda que viciosa, a notificação teria alcançado seu desiderato. Aplicação dos princípios da boa-fé e da cooperação nos contratos civis. Não por outro motivo, entendeu o juízo a quo por atendido o pressuposto processual e deferiu a busca e apreensão liminar do automóvel nos termos da legislação de regência. A falta de probabilidade do direito afasta a possibilidade de concessão da liminar pelo relator, sem prejuízo de sua reapreciação quando da apreciação do mérito e julgamento pelo Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e falta de probabilidade do direito justifica o seu indeferimento, mas sem prejuízo de sua reavaliação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. O feito encontra-se erroneamente cadastrado como “Petição Cível”. Retifique-se a autuação para Agravo de Instrumento. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator